Tribunal: TJPA
Processo: 0007887-87.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007887-87.2019.8.14.0039

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ADRIANO BORILLI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS SEM PACTUAÇÃO EXPRESSA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. TRANSPARÊNCIA NOS CÁLCULOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios, excluindo do saldo devedor juros de mora, multa moratória e capitalização de juros, reconhecendo como devidos apenas os encargos legais a partir da citação, e constituindo título executivo judicial, com sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a capitalização de juros com base na legislação invocada; (ii) estabelecer se é lícita a cumulação de comissão de permanência com multa moratória e juros de mora; (iii) verificar se os cálculos apresentados pelo banco estão suficientemente demonstrados; e (iv) determinar se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A capitalização de juros exige previsão contratual expressa, conforme estabelecem as Súmulas 539 e 541 do STJ; não se admite cláusula genérica como suficiente para tal exigência legal.

4.

A cumulação de comissão de permanência com multa moratória e juros de mora é vedada, conforme jurisprudência consolidada nas Súmulas 30, 296 e 472 do STJ, configurando prática abusiva quando prevista contratualmente.

5.

A planilha apresentada pelo banco não demonstra de forma clara e suficiente a composição do débito, especialmente no que tange à consideração de pagamentos já realizados, comprometendo a pretensão de cobrança integral.

6.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação entre cliente e instituição financeira, especialmente quando demonstrada a hipossuficiência técnica e econômica do consumidor, legitimando o controle judicial das cláusulas contratuais abusivas.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da ação de embargos à execução, ajuizada por ADRIANO BORILLI.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte os embargos monitórios para excluir do saldo devedor decorrente dos contratos que embasam a presente ação os juros de mora, a multa moratória, bem como qualquer tipo de capitalização. A partir da citação passa a incidir juros de mora de 1% ao mês.

Nos termos da fundamentação supra e excluídos os encargos considerados abusivos, fica constituído de pleno direito o título executivo judicial, na forma prevista no art. 702, § 8º, do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas pro rata e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido por cada parte parcialmente sucumbente no processo a ser verificado na fase de cumprimento de sentença.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a legalidade das taxas, juros e encargos contratados, alegando que estão em consonância com a taxa média de mercado e não configuram abusividade. Quanto à capitalização de juros, argumenta sua legalidade com base no artigo 28, parágrafo 1º, inciso I, da Lei 10.931/2004, bem como nas Medidas Provisórias nº 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001. Contesta a suposta abusividade dos encargos bancários moratórios e multa contratual, sustentando que são praticados dentro das normas legais. Por fim, defende a regularidade da planilha apresentada, afirmando que discrimina de forma clara o valor do débito.

O apelante requer a reforma da sentença para que seja julgado totalmente procedente o pedido inicial de cobrança, com a aplicação integral dos encargos contratuais pactuados.

Conforme certificado no ID 10712145, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

2.

Mérito.

Adianto que o recurso não comporta acolhimento, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

2.1.

Da capitalização de juros.

A Magistrada de primeiro grau acertadamente afastou a incidência de capitalização de juros por ausência de previsão contratual expressa. Embora o apelante invoque o artigo 28 da Lei 10.931/2004 e as Medidas Provisórias mencionadas, tal legislação é clara ao exigir pactuação específica para a capitalização. As Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça são categóricas neste sentido, estabelecendo que a capitalização mensal de juros somente é admitida quando expressamente pactuada.

Da análise dos documentos contratuais acostados aos autos, não se verifica cláusula inequívoca autorizando tal prática. A mera referência genérica em cláusulas contratuais não supre o requisito da expressa pactuação, sendo necessária previsão clara e específica sobre a periodicidade da capitalização. Assim, foi acertada a exclusão de qualquer capitalização dos cálculos.

2.2.

Da cumulação indevida de encargos moratórios.

A sentença também procedeu corretamente ao reconhecer a ilegalidade da cumulação de comissão de permanência com multa moratória e juros de mora. Esta matéria encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmulas 30, 296 e 472, que vedam expressamente tal acumulação.

A comissão de permanência, quando legitimamente cobrada, deve incidir de forma isolada, não podendo ser cumulada com outros encargos moratórios. A cláusula 14ª do contrato (ID 10712004 – pág. 2) prevê expressamente a cobrança concomitante desses encargos, configurando patente abusividade que mereceu o devido afastamento pela sentença.

2.3.

Da insuficiência probatória quanto aos cálculos.

Embora o banco apelante tenha apresentado planilha de débito, não logrou demonstrar de forma cabal a transparência dos cálculos nem comprovar a regularidade de todos os encargos cobrados. Ademais, verificou-se que os pagamentos eventualmente efetuados pelo devedor não foram adequadamente considerados na evolução do débito, comprometendo a pretensão de cobrança integral.

A complexidade dos cálculos bancários e a multiplicidade de encargos exigem demonstração cristalina da formação do débito, ônus que não foi satisfatoriamente cumprido pelo credor, especialmente considerando a relação de consumo existente entre as partes.

2.4.

Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A sentença reconheceu acertadamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre as partes, aplicando a teoria finalista mitigada em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Esta proteção se justifica diante da evidente hipossuficiência técnica e econômica do consumidor em face da instituição financeira, conferindo-lhe proteção contra cláusulas potencialmente abusivas.

3.

Parte dispositiva.

Com essas considerações, conclui-se que a sentença recorrida procedeu à correta análise da controvérsia, afastando encargos abusivos e reconhecendo apenas aqueles efetivamente devidos segundo a legislação aplicável.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença na íntegra.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem, elevando-os de 10% para 15% sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/08/2025